Tribunal: TJDFT
Processo: 0741853-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741853-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE-SIAS AGRAVADO: AMANCIO JOSE VIEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino que a Secretaria da Turma expeça o Mandado de Intimação do Agravado por AR para que tome ciência da presente Decisão e apresente caso queira no prazo legal, contrarrazões. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator